Tribunal: TJMT
Processo: 1008059-50.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008059-50.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FABIANE BARTH - CPF: 885.003.811-91 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (AGRAVADO), RENATA RECKZIEGEL - CPF: 014.366.389-50 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), RENATA RECKZIEGEL - CPF: 014.366.389-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MENO JOSE RECKZIEGEL - CPF: 054.435.049-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – LEI No 12.153/2009 - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA -
ENUNCIADO 01 DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial. (ENUNCIADO No 01 das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
RENATA RECKZIEGEL
,
representada por seu curador Meno Reckziegel
contra a decisão monocrática que
declarou a incompetência absoluta do Egrégio Tribunal de Justiça e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal, conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos, em observância ao disposto no art. 64, § 4o do Código de Processo Civil.

No caso, a decisão de piso
deferiu, parcialmente, o pedido de tutela de urgência, para determinar que o segundo requerido disponibilize à requerente o tratamento necessário, a ser prestado pela Unidade Básica de Saúde, da rede municipal, adequando os serviços à prescrição médica, quanto à quantidade de sessões e acompanhamento (diário/semanal/mensal) de fisioterapia, fonoaudiologia, psicólogo, profissional técnico de enfermagem, enfermeiro e médico.

Inconformada a agravante interpôs o agravo de instrumento para que o Estado seja compelido a fornecer/custear o tratamento/internação domiciliar (
home care
) 24 horas, nas condições prescritas pelo médico, por tempo indeterminado, estes somados aos recursos e insumos ofertados pelo ente municipal.

A tutela recursal foi indeferida, conforme – id. 2772041 -.

Após sobreveio decisão monocrática que
declarou a incompetência absoluta do Egrégio Tribunal de Justiça e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal.

Irresignada, a agravante interpôs o Agravo Interno.

Como causa de pedir, sustenta que é possível verificar-se que o principal critério orientador da competência dos Juizados Especiais Cíveis não é o limite valorativo dos bens jurídicos que estão sub judice. Mas, antes e principalmente, a menor complexidade da matéria envolvida na controvérsia é que, realmente, servirá de parâmetro para fixar a competência deste foro diferenciado.

Assevera que a demanda versa sobre o direito e a necessidade, urgência do tratamento adequado a paciente idosa, portadora de doença grave avançada, sendo que há sérias controversas relativas à matéria, tendo em vista a resistência da parte Requerida/Agravada em fornecer o tratamento necessário ao resguarde da vida da paciente/autora/Agravante.

Aduz que, embora apresentem valor compatível com aquele estipulado para a submissão aos Juizados Especiais, as demandas que versarem sobre tema complexo, e cuja própria instrução processual implicar na dilação probatória, não devem permanecer no Juízo Especial. Devendo ser declinada sua competência, e remetido o feito para os Órgãos da Justiça Comum.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão e caso não seja esse o entendimento, pede a submissão dos autos à turma julgadora para que seja revogada a decisão monocrática e mantida a competência da justiça comum estadual.

Em suas contrarrazões ao agravo interno, o Município de Cuiabá requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, c
uida-se de Agravo Interno interposto por
RENATA RECKZIEGEL
, representada por seu curador Meno Reckziegel
contra a decisão monocrática que
declarou a incompetência absoluta do Egrégio Tribunal de Justiça e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal, conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos, em observância ao disposto no art. 64, § 4o do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que Maria Luiza Correa interpôs Ação de Obrigação de Fazer em desfavor do Município de Lucas do Rio Verde e Estado de Mato Grosso, objetivando compelir os entes públicos à disponibilizarem o serviço de Home Care a paciente, portadora de doença grave, mal de Alzheimer.

Contudo, no curso do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, o Relator entendeu pela incompetência da justiça comum determinando a imediata remessa dos autos de origem a competência do Juizado Especial Local ou Vara que as suas vezes fizer, consequentemente com a remessa do referido Agravo de Instrumento a Turma Recursal então competente.

Em razão disso, a parte autora interpôs o Agravo Interno.

Neste juízo
ad quem,
por meio de decisão monocrática, declarei a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça e determinei a remessa dos autos à Turma Recursal, o que ensejou a interposição do presente agravo interno.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as razões trazidas pelo agravante não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

Na espécie, restou devidamente explanada a necessidade de remessa dos autos ao Juizado da Fazenda Pública, frente à competência absoluta prevista no art. 2o da Lei no 12.153/2009 e, por conseguinte, a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça.

Ora, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pela Lei Federal no 12.153/2009, possuindo apenas dois parâmetros: o valor e a matéria.

Como restou ventilado na decisão monocrática, nos termos da Lei no 12.153/2009, fixou-se a competência unicamente pelo teto de 60 (sessenta) salários mínimos e pelas matérias incluídas no rol daquela, independentemente da necessidade de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria.

Logo, como o valor da causa foi fixado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e não há qualquer indicativo de que os valores cobrados ultrapassarão o limite de 60 (sessenta) salários mínimos estabelecido na legislação, resta evidente a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Aliás, para explicar a competência, transcrevo a seguir a fundamentação da decisão monocrática:

“Com efeito, extrai-se que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pela Lei Federal no 12.153/2009, possuindo apenas dois parâmetros: o valor e a matéria.

Desse modo que estando esses presentes, as causas de menor complexidade se submetem obrigatoriamente a esse procedimento, por se tratar de competência absoluta.

Nesse sentido, é o entendimento recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535, II DO CPC/1973. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE NÃO AFETA A COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em violação dos arts. 165, 458 e 535, II do CPC/1973, tendo em vista que o Tribunal de origem apreciou a lide de forma clara e adotou fundamentação suficiente para negar a pretensão da parte recorrente. Portanto, em não havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, rejeita-se a tese de violação dos mencionados artigos.
2. A jurisprudência desta Corte entende que a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria.
Precedentes: AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.214.479/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 6.11.2013; AgRg no REsp. 1.222.345/SC, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011. 3. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 572.051/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019). GRIFEI.

Logo, percebe-se que a necessidade de produção de pericial não é critério para a fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual é fixada unicamente pelo teto de salário mínimo e pelas matérias incluídas no rol da Lei no 12.153/2009.

Se não bastasse isso, em julgamento recente do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016 por este Sodalício, foi reconhecido que o Juizado da Fazenda Pública é competente para julgamento das demandas de URV, ainda que imprescindível a realização de prova pericial, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das AÇÕES, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as AÇÕES concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. (N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) (GRIFEI).

Ainda que a conclusão do supracitado julgamento se refira ao julgamento das demandas de cobrança de URV, resta firmado que se não ultrapassado o valor da causa de 60 (sessenta) salários mínimos e observada a matéria, independentemente da necessidade da produção de prova pericial, é competente o Juizado Especial da Fazenda Pública, devendo, portanto, ser aplicado também às demais matérias abrangidas na Lei no 12.153/2009. “

Da mesma maneira, a necessidade de produção de prova pericial não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme já restou pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça.

Além disso, importante reforçar que muitos dos valores são encontrados mediante simples cálculos aritméticos, inexistindo qualquer complexidade na causa, haja vista que esses podem ser realizados pelas próprias partes, dispensada qualquer tipo de perícia.

Nesse contexto, é o enunciado no 01 das Turmas de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal:

Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial.

A propósito, é o entendimento recente deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE incidente de resolução de demandas repetitivas PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA — VIOLAÇÃO À REGRA DE PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO — ARTIGO 87, PARTE FINAL, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 E ARTIGO 43, PARTE FINAL, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 — NÃO OCORRÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — POSSIBILIDADE.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito PÚBLICO (Tema no 1), que estabeleceu a COMPETÊNCIA absoluta do JUIZADO Especial da FAZENDA PÚBLICA para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) SALÁRIOS MÍNIMOS, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de PROVA PERICIAL.

A modificação de COMPETÊNCIA não importa em violação à regra de perpetuação da jurisdição, por se cuidar de exceção prevista no artigo 87, parte final, do código de processo civil de 1973 e no artigo 43, parte final, do código de processo civil de 2015.

Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos JUIZADOs Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda.

Recurso não provido.

(N.U 0039057-81.2019.8.11.0000, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA APRECIAR O RECURSO – VALOR DA CAUSA QUE NÃO ULTRAPASSA 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS -

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No. 85560/2016 – ENUNCIADO N. 01 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1.No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 85560/2016, restou decidido que compete ao JUIZADO Especial da FAZENDA PÚBLICA processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) SALÁRIOS MÍNIMOS, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de PROVA PERICIAL.

2 - Enunciado 01. Compete ao JUIZADO Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) SALÁRIOS MÍNIMOS, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de PROVA PERICIAL.

(N.U 0034278-83.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

Partindo dessas premissas, a decisão agravada não merece reparos, já que as razões deduzidas pelo agravante não foram suficientes para alterar a determinação de remessa à Turma Recursal.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020